Tribunal: STJ
Processo: 0332587-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031998 - SP (2025/0332587-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a progressão de regime ao semiaberto.
2. O agravante sustenta o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, com base
em exame criminológico e relatórios psicossociais favoráveis, além de apontar a reabilitação de
faltas graves e a ausência de fundamentação concreta para o indeferimento.
3. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão de regime, fundamentando na
ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional conturbado do agravante, incluindo
evasões, faltas graves e reincidência delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o histórico prisional desfavorável e a ausência do
requisito subjetivo justificam o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de laudos
favoráveis e reabilitação de faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo,
conforme o
da Lei de Execução Penal.
art. 112
6. O histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves e reincidência delitiva, constitui
fundamento idôneo para negar a progressão de regime, demonstrando ausência de mérito para o
benefício.
7. O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram automaticamente a
progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos com base na livre
apreciação da prova.
8. O
não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório, sendo
habeas corpus
inviável desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito
subjetivo.
Documento eletrônico VDA52294282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c3fbf713-f9c4-47ff-9591-dac16ea44e5f

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo e subjetivo, sendo o histórico prisional desfavorável fundamento idôneo para negar o
2.
benefício.
O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram
3.
automaticamente a progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos.
O
não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório relativo
habeas corpus
ao preenchimento do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti,
Quinta Turma, julgado em 05.06.2018; STJ, AgRg no HC 828.247/RN, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 711.863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c3fbf713-f9c4-47ff-9591-dac16ea44e5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031998 - SP (2025/0332587-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a progressão de regime ao semiaberto.
2. O agravante sustenta o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, com
base em exame criminológico e relatórios psicossociais favoráveis, além de apontar a
reabilitação de faltas graves e a ausência de fundamentação concreta para o indeferimento.
3. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão de regime, fundamentando na
ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional conturbado do agravante,
incluindo evasões, faltas graves e reincidência delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o histórico prisional desfavorável e a ausência do
requisito subjetivo justificam o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de laudos
favoráveis e reabilitação de faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo,
conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

6. O histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves e reincidência delitiva, constitui
fundamento idôneo para negar a progressão de regime, demonstrando ausência de mérito para o
benefício.
7. O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram automaticamente a
progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos com base na livre
apreciação da prova.
8. O
não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório,
habeas corpus
sendo inviável desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do
requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo e subjetivo, sendo o histórico prisional desfavorável fundamento idôneo para negar o
2.
benefício.
O atestado de boa conduta carcerária e laudos favoráveis não asseguram
automaticamente a progressão de regime, cabendo ao magistrado avaliar os critérios subjetivos.
3. O
não é instrumento adequado para reexame de conjunto fático-probatório
habeas corpus
relativo ao preenchimento do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti,
Quinta Turma, julgado em 05.06.2018; STJ, AgRg no HC 828.247/RN, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 711.863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta que preencheu o requisito objetivo para
progressão ao semiaberto em
e que o exame criminológico e os relatórios
26/5/2024
psicossociais e de conduta foram favoráveis à progressão.
Sustenta violação à Súmula 439/STJ por ausência de fundamentação concreta e
contemporânea para afastar laudos favoráveis, destacando que a última falta grave ocorreu há
mais de um ano e onze meses e que as demais foram reabilitadas.
Aponta, ainda, excesso de execução, ao manter o sentenciado em regime fechado
desde maio de 2024, sustentando a impossibilidade de manutenção em regime mais gravoso.
Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e, no
mérito, conceder a ordem de
para cassar o acórdão do TJSP e a decisão da
habeas corpus
execução, determinando imediata progressão ao semiaberto
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro
grau que indeferiu o pedido de progressão de regime aos seguintes fundamentos:

"Ao revés do alvitrado defensivamente, a respeitável decisão agravada está motivada
e suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer esforço
interpretativo, que a progressão de regime foi indeferida por ausência do requisito
subjetivo porque o sentenciado, “... por ora, não reúne méritos para a imediata
progressão ao regime semiaberto. No presente caso, em que pese a conclusão do
exame criminológico, não há garantias de que o sentenciado não volte a delinquir. A
promoção de regime do sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais a
serem demonstrados de forma clara, minimamente razoável e segura de modo a ter
um juízo probabilístico valorativo de que efetivamente já começou o processo e
internalizou a necessidade de observância das regras mínimas necessárias para a vida
coletiva/social para ingressar em regime prisional com vigilância atenuada. Inviável
abrandar regras de disciplina e vigilância de pessoa que não demonstrou valoração
dos requisitos mínimos de segurança subjetiva do seu mérito. Trata-se de sentenciado
com histórico de várias infrações disciplinares de natureza grave consistentes em
desrespeito, indisciplina e incitação ao tumulto, subversão a ordem e disciplina,
desobediência, abandono, tentativa de fuga e evasão. Ainda que reabilitadas, dizem
do seu pouco comprometimento com o objetivo ressocializatório pelo
encarceramento. Ademais, o sentenciado apresenta histórico prisional conturbado e
desfavorável entrando e saindo do sistema prisional várias vezes desde então. Assim,
a expectativa mais provável é da reinserção no crime, fato já constatado entre o
cumprimento de um período de pena e o seguinte, decorrente de novos fatos
infracionais, o que denota sua contumácia delitiva, ficando evidente que o mesmo
escolheu o crime como meio de vida, o que leva à forte presunção de que não se
encontra reabilitado para a vida em sociedade. Assim, o retrospecto não recomenda,
por enquanto, a progressão de regime. Diante desse quadro processual, não se formou
a convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como
tenha adquirido os valores necessários à progressão ao regime prisional mais brando,
ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o artigo 33, §
2o, do Código Penal" (e-STJ, fls. 12-14).

Da leitura do excerto acima, observo que as instâncias ordinárias fundamentaram
minuciosa e idoneamente o indeferimento do pedido de progressão do agravante, ao considerar
Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

ausente o requisito subjetivo em vista do histórico prisional conturbado do paciente, do qual se
extrai, além de evasões, até mesmo o cometimento de novo delito durante o livramento
condicional.
É cediço que, não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal para
progressão do regime, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova,
analisando os critérios subjetivos, não se verificando,
, o alegado constrangimento ilegal.
in casu
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções
não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg
no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
12/6/2018
Por oportuno, cito os seguintes precedentes que seguem essa linha de raciocínio:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
ART. 112, § 1.o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime
menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112
da Lei de Execução Penal.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta
referente a fatos ocorridos no curso da execução penal para justificar o indeferimento
do benefício. Isso porque o Agravante praticou três novos crimes, por ocasião do
cumprimento de pena em regime menos rigoroso, ainda que não transitados em
julgados.
3. Considerando que o Apenado ostenta histórico prisional desfavorável, o
indeferimento da progressão de regime foi devidamente fundamentado na ausência
do requisito subjetivo, po rquanto o Agravante não ostenta bom comportamento
durante a execução da pena, conforme estabelece o art. 112, § 1.o, da Lei de
Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 828.247/RN, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
25/8/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EVASÃO DO SISTEMA
PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial,
quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção
do apenado.
Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

2. Hipótese em que a progressão de regime prisional foi indeferida não só com base
na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o apenado cumpre pena nem da longa
reprimenda aplicada, mas em razão da notícia da reiteração praticada durante a
evasão do sistema prisional.
3. No caso dos autos, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo,
verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do requisito subjetivo, em face
do histórico prisional conturbado (cometimento de falta disciplinar de natureza
grave), de modo que não se verifica constrangimento ilegal no indeferimento do
pedido de progressão de regime.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 711.863/BA, deste relator,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/2/2022
14/2/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o
cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da
reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a
ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
III - In casu, a progressão prisional foi negada com base no histórico prisional do
paciente, tendo a eg. Corte local consignado, ainda, que o sentenciado, 'anotação de
faltas disciplinares de natureza grave praticadas durante o cumprimento da pena
(abandonos, tentativas de fuga, danos ao patrimônio público, posse de aparelho
celular e subversão à ordem)' (fl. 185 - grifei), concluindo, portanto, que carece do
requisito subjetivo para a concessão do referido benefício.
IV - Ademais, é também firme o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo
para a concessão de progressão de regime, uma vez que tal providência implica o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento
incompatível com os estreitos limites da via eleita.
V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade
apontada.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 665.982/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
24/8/2021

Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. FATOS
NOVOS. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. HABITUALIDADE
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que a existência de falta grave constitui
óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo.
2. Configura-se legítimo o indeferimento da progressão prisional, baseado em
fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em
decorrência, essencialmente, do histórico conturbado da agravante, que, beneficiada
em execução penal anterior, cometeu nova prática delitiva, demonstrando, assim, a
sua habitualidade em ilícitos penais.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 566.791/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/6/2020
16/6/2020
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte
do apenado.
Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta a ensejar a
concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51414006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:26
Código de Controle do Documento: d318682b-8748-4ed9-831e-d4843e7d3358

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.998 / SP
Número Registro: 2025/0332587-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016972220168260996
00090262520148260198
00163363020258260996
163363020258260996
16972220168260996 90262520148260198
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:51
Código de Controle do Documento: 6d3a7db2-97b5-459e-a7c4-3c2b701d501b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:51
Código de Controle do Documento: 6d3a7db2-97b5-459e-a7c4-3c2b701d501b